Tribunal: TJSP
Processo: 2335062-91.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
- Embargos de declaração em mandado de segurança - Concurso Público no 001/2020, para provimento de cargos de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Município de São Paulo - Segurança denegada, diante da inexistência de demonstração, pela impetrante, do seu afirmado direito líquido e certo de participar do curso de formação, porque ela não alcançou classificação suficiente para ser

Ementa:
- Embargos de declaração em mandado de segurança - Concurso Público no 001/2020, para provimento de cargos de Auditor de Controle Externo do Tribunal de Contas do Município de São Paulo - Segurança denegada, diante da inexistência de demonstração, pela impetrante, do seu afirmado direito líquido e certo de participar do curso de formação, porque ela não alcançou classificação suficiente para ser admitida na segunda etapa do concurso - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Embargos rejeitados.